Tribunal: TJPA
Processo: 0813920-23.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813920-23.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALESSANDRO GEOVANNY DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO.

CASO:
Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de apresentação da cédula de crédito original e ausência de constituição em mora do devedor.

QUESTÃO:
A necessidade de apresentação da cédula de crédito original na ação de busca e apreensão e a validade da notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor.

RAZÕES DE DECIDIR:
O Tribunal entendeu que a apresentação da cópia digitalizada do contrato é suficiente, considerando a jurisprudência do STJ. Além disso, a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço descrito no contrato é válida para a constituição em mora do devedor.

DISPOSITIVO E TESE:
O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVOS RELEVANTES:
Art. 425, VI do CPC; Lei 10.931/2004.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada contra
ALESSANDRO GEOVANNY DA COSTA OLIVEIRA.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando sobre a desnecessidade de apresentar cédula de contrato original e que a exigência contraria a disposição do artigo 425, VI do CPC.
Argumenta que o contrato de financiamento, trata-se de título executivo extrajudicial regido pela especificação do que regula a Lei 10931/2004 e não pode ser confundido com título cambial, para que se faça necessária a comprovação do documento original.

Aduz que o credor comprovou a mora através de carta, retornando o aviso de recebimento com a informação “desconhecido”. Sustenta que a notificação foi direcionada ao endereço fornecido no contrato, mas não ocorreu a entrega por ato da má-fé da parte devedora, ao não indicar de forma correta seus dados e endereço.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos I e IV do CPC, com a seguinte fundamentação:

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito.”

O recurso comporta provimento. Explico.

a) Notificação extrajudicial válida:

Na sentença recorrida, o juízo originário entendeu que não houve regular constituição em mora, considerando que o Aviso de recebimento foi devolvido com a observação “desconhecido”.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a notificação (ID 23522825) foi enviada ao endereço constante no contrato de financiamento (ID23522820).

Tal procedimento está em conformidade com o entendimento consolidado no TEMA 1132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Distrito Federal também já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1749739, 07491341420228070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 11/9/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, sem delongas, resta evidenciada a regular constituição em mora do devedor, o pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao exato endereço por ele fornecido no contrato.

b) Apresentação da cédula de crédito original. Desnecessidade:

Quanto à exigência da via original da cédula de crédito bancário, embora tenha sido proferido anteriormente entendimento desta Corte e do STJ no sentido da necessidade de juntar a via original do título, a recente jurisprudência das Turmas de Direito Privado da Corte Superior flexibilizou essa exigência, admitindo a instrução da ação de busca e apreensão com cópia do contrato bancário, desde que não haja fato concreto que impeça a exigibilidade da dívida.

Destaco os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Sob esse raciocínio, considerando que, no caso concreto, inexistem alegações concretas e motivadas a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título ou de que a cártula esteja sendo objeto de outra execução, entendo, que a cópia digitalizada da cédula bancária anexada à petição inicial é capaz de instruir a presente ação de busca e apreensão.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025